Tribunal: STF
Processo: ARE 1370836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. OMISSÃO NÃO SANADA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OFENSA À COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.235.513/AL. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.11.960/09. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADI'S N.4.357/DF E N. 4.425/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL LIMITADA À ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO SINALIZADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO. MANUTENÇÃO DA REGRA LEGAL. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial. In casu, não se verifica omissão e/ou contradição na sentença, uma vez que o il. Sentenciante acolheu parcialmente, de forma fundamentada, a tese do embargante. Diante disso, os declaratórios manejados pretendiam, na verdade, reverter eventual error in judicando, provimento que não é admitido na estreita via dos embargos de declaração.



    2. Conforme sedimentada jurisprudência sobre o tema, os servidores públicos do Distrito Federal possuem direito às diferenças remuneratórias advindas da aplicação de reajustes vencimentais relativos aos IPC's de março a junho de 1990, mesmo após o advento, somente em julho de 1990, da Lei Distrital n° 117, porquanto os índices respectivos já haviam sido incorporados em seus patrimônios jurídicos (direito adquirido). Entretanto, o pagamento das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição, devem ser deduzidos de eventuais reajustes posteriores concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do apelante (matéria de ordem pública). 



    3. O Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o direito à compensação somente ocorrerá desde que superveniente à sentença. Ou seja, se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada, conforme preceitua o inciso VI do art. 741 doCPC.



    4. A base de cálculo para o pagamento da diferença salarial dos embargados/ apelados deve ser o da remuneração vigente à poca da lesão, eis que não há se considerar o atual valor dos salários dos exequentes, porquanto refletem vários reajustes posteriores à lesão discutida. Precedentes: (...)



    5. O Pretório Excelso, no julgamento das ADI's n. 4.357/DF e n.4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade das expressões ‘independentemente de sua natureza’ e ‘índice oficial daremuneração básica da caderneta de poupança’, contidas no §12 do art. 100 da CF, incluído pela EC n. 62/2009. Por conseguinte, declarou, também, inconstitucional, em parte, por arrastamento, o art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n. 11.960/09.



    6. De acordo com o STF, ao modular os efeitos da decisão nas ADI's, determinou-se a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    7. A atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: a) o primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória; b) o segundo momento ocorre já na fase executiva, abarcando o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.



    8. Segundo entendimento sinalizado pelo STF, ao reconhecer a repercussão geral da matéria no bojo do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, a declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como fator de correção dos débitos da Fazenda Pública atingiu apenas o período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Ou seja, no que toca aos débitos postulados em juízo e até o momento anterior à sua inscrição em precatório, a regra legal estabelecida pelo art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pelo art. 5° da Lei n. 11.960/09, permanece inalterada.



    9. Tratando-se de crédito que ainda não foi objeto de inscrição em precatório, deve prevalecer, até manifestação definitiva em sentido contrário, o regramento inserto no art. 1º-F da Lei n. 9494/97, na redação dada pelo art. 5° da Lei n. 11.960/09 (TR).



    10. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente